Tribunal: TJMT
Processo: 1053713-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053713-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (APELADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), LUCIA MARIA BERENSTEIN - CPF: 447.841.984-15 (APELANTE), LUCIA MARIA BERENSTEIN - CPF: 447.841.984-15 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 070.549.984-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL ENTRE ADVOGADOS. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá que acolheu pedido em ação de cobrança fundada em mútuo verbal entre advogados, com reconhecimento de dívida no valor de R$ 81.916,33, acrescida de atualização pela taxa Selic desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo fixado em notificação extrajudicial. A parte ré reconhece o débito, pede justiça gratuita, discute a forma de atualização do valor e requer autorização judicial para quitação parcelada ou com prazo de carência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) exame das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de inovação quanto à tese baseada no art. 592, II, do CC; (ii) definição da forma de atualização do débito, em especial a possibilidade de cumulação da taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês; e (iii) análise do pedido de parcelamento judicial da dívida ou concessão de prazo de carência, assim como do pleito de condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, porque combate de forma direta e objetiva os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. Verifica-se inovação recursal quanto à discussão específica sobre o prazo legal do mútuo à luz do art. 592, II, do CC, tese que não aparece na contestação. O ponto não admite análise na instância revisora, em respeito ao efeito devolutivo do recurso previsto no art. 1.013 do CPC.

5. O mútuo verbal, firmado em contexto de confiança entre colegas de profissão, teve valor e existência reconhecidos pela devedora, assim como a ausência de pagamento, circunstância que mantém a condenação.

6. A taxa Selic engloba correção monetária e juros remuneratórios. Juros moratórios têm natureza indenizatória distinta e visam compensar o atraso no adimplemento. A cobrança conjunta da Selic com juros de mora de 1% ao mês não configura dupla exigência sobre o mesmo aspecto, em consonância com a orientação do STJ, que afasta apenas a cumulação da Selic com outros índices de correção ou juros remuneratórios.

7. O pedido de parcelamento judicial da dívida ou de concessão de prazo de carência, com base no art. 139, IV, do CPC, não encontra amparo em sede de julgamento da apelação. O art. 916 do CPC disciplina de forma específica a possibilidade de parcelamento na fase de cumprimento de sentença, mediante iniciativa do devedor e observância de requisitos próprios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. A taxa Selic pode incidir juntamente com juros de mora de 1% ao mês em obrigação de natureza civil, porque exerce função de correção monetária e juros remuneratórios, enquanto os juros moratórios possuem caráter indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 592, II; CPC, arts. 1.010, II, 1.013, 80, 85, § 11, e 916.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.011.360/MS, Terceira Turma, j. 27.10.2022; TJMT, N.U 0001120-17.2012.8.11.0086, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, N.U 1025425-71.2021.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1000726-88.2020.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 81.916,33, acrescidos de correção monetária pela SELIC desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês desde o decurso de prazo da notificação extrajudicial, que se deu em 24/10/2024.

A apelante alega, preliminarmente, que faz jus à concessão da justiça gratuita, por estar momentaneamente impossibilitada de arcar com as custas processuais. Requer, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final da execução.

No mérito, sustenta que o empréstimo foi concedido em contexto de confiança e amizade entre advogados, sem estipulação de encargos ou prazo fixado, cuja exigibilidade só poderia surgir após formal notificação com prazo razoável para cumprimento, conforme previsto no art. 592, II do Código Civil.

Argumenta que a sentença reconheceu a notificação enviada em 24/10/2024, mas não concedeu o prazo mínimo de 30 dias para pagamento espontâneo, determinando a incidência imediata de encargos moratórios.

Alega que a sentença aplicou indevidamente a taxa SELIC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, o que configuraria bis in idem, uma vez que, segundo jurisprudência do STJ, a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua acumulação com qualquer outro encargo semelhante.

Por fim, afirma que não se nega a pagar a quantia reconhecida como devida, mas encontra-se em grande dificuldade financeira. Requer, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, que seja autorizado o pagamento da dívida em parcelas razoáveis ou concedida carência de prazo para o início do cumprimento, de forma a preservar sua dignidade e garantir o adimplemento voluntário da obrigação.

Ao fim, requer o provimento parcial do recurso para afastar a cumulação de juros de mora mensais de 1% com a taxa SELIC; autorizar o pagamento do débito em parcelas razoáveis ou com prazo de carência; conceder os benefícios da justiça gratuita e condenar o apelado nas custas recursais.

Em contrarrazões, o apelado impugna o pedido de justiça gratuita, alegando que a apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira. Sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante reconheceu a dívida e que os encargos foram corretamente aplicados.

Deferimento do parcelamento das custas em ID. 323079384 e pagamento da primeira parcela em ID. 325299386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida

Não houve violação ao princípio da dialeticidade uma vez que a autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado alega, ainda, a ocorrência de inovação recursal, sustentando que a apelante traz em seu recurso argumentos não suscitados em primeira instância, especialmente quanto à ausência de prazo para pagamento espontâneo do mútuo verbal.

A inovação recursal ocorre quando a parte recorrente introduz, em sede de recurso, questões fáticas ou jurídicas não debatidas na instância originária, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo dos recursos, previsto no art. 1.013 do CPC.

No caso em análise, compulsando os autos, verifico que a apelante, em sua contestação, reconheceu a existência da dívida e solicitou prazo para pagamento, sem, contudo, adentrar na discussão acerca da aplicação do art. 592, II, do Código Civil, que trata do prazo legal para o mútuo quando não convencionado expressamente.

Assim, assiste razão ao apelado quanto à ocorrência de inovação recursal no tocante a este ponto específico, não sendo possível a análise da matéria em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE TESE FÁTICA NOVA. SERVIÇO PRESTADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA, DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

A inovação recursal fática, consistente na introdução de tese não arguida na contestação, é vedada e não pode ser conhecida pelo tribunal.
Comprovada a prestação de serviço e não demonstrado fato extintivo ou modificativo, mantém-se a condenação ao pagamento.
(N.U 0001120-17.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Acolho, portanto,
parcialmente a preliminar suscitada,
para afastar a análise da questão relativa à aplicação do art. 592, II, do Código Civil.

VOTO MÉRITO

Narra a inicial que
o autor conheceu a requerida no âmbito profissional, ambos exercendo a advocacia, o que inicialmente os conduziu a uma parceria de trabalho que se transformou em amizade. Afirma que em meados de janeiro de 2024, a requerida entrou em contato com o autor informando que estava passando por dificuldades financeiras e necessitava de um empréstimo no valor de R$ 80.000,00 para honrar obrigações negociais, comprometendo-se a restituir o montante até o final de abril do mesmo ano.

Por se tratar de amiga e parceira de confiança, o autor realizou o empréstimo mediante quatro transferências bancárias: R$ 25.000,00 em 28/02/2024; R$ 25.000,00 em 29/02/2024; R$ 25.000,00 em 01/03/2024; e R$ 5.000,00 em 01/03/2024, totalizando R$ 80.000,00. Apesar de incessantes tentativas de reaver o valor emprestado, a requerida não cumpriu com nenhuma das promessas de pagamento feitas, conforme atestam registros de conversas por WhatsApp.

Na busca por uma solução amigável, o autor notificou extrajudicialmente a requerida, estabelecendo o prazo de 3 dias para quitação do débito, mas, apesar de devidamente notificada em 24/10/2024, a requerida permaneceu inerte.

A controvérsia central reside na forma de atualização do débito reconhecido pela própria apelante, especificamente quanto à possibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês.

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento do valor de R$ 81.916,33, "
acrescidos de correção monetária pela SELIC desde o inadimplemento (nos termos do artigo 592, inciso II do Código Civil) e juros de mora de 1% ao mês desde o decurso de prazo da notificação extrajudicial".

A apelante sustenta que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua acumulação com qualquer outro encargo semelhante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a taxa SELIC contempla, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros remuneratórios, não sendo possível sua cumulação com outros índices de mesma natureza. Contudo, é necessário distinguir os juros remuneratórios dos juros moratórios, que possuem naturezas e finalidades distintas.

Os juros remuneratórios, também chamados de compensatórios, têm por finalidade remunerar o capital emprestado, constituindo a contraprestação pelo uso do dinheiro. Por outro lado, os juros moratórios possuem natureza indenizatória, visando compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A taxa SELIC, por sua composição, engloba a correção monetária e os juros remuneratórios, mas não contempla os juros moratórios, que possuem natureza e finalidade diversas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros moratórios, conforme se depreende do seguinte julgado:

"A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios." (STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Terceira Turma, DJE: 27/10/2022)

Portanto, não há óbice à cumulação da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, como determinado na sentença recorrida, uma vez que possuem naturezas e finalidades distintas.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
4. Não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado explicitado que os encargos contratuais são exigíveis até o efetivo pagamento da dívida, nos termos do contrato e da jurisprudência do STJ.
5. A cumulação de encargos remuneratórios e moratórios não configura “bis in idem”, por se tratarem de obrigações distintas, sendo admissível sua concomitância.
6. A alegada contradição não se verifica, pois inexiste incompatibilidade interna no julgado, sendo inadmissível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal. 7. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(...)
(N.U 1025425-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Quanto ao pedido de parcelamento da dívida ou concessão de prazo de carência para início do cumprimento da obrigação, observo que tal pretensão não encontra amparo legal no âmbito do julgamento da apelação. O art. 916 do CPC prevê a possibilidade de parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença, mediante o preenchimento dos requisitos ali estabelecidos, não cabendo a este órgão julgador, em sede de recurso, antecipar-se à fase executiva para autorizar o parcelamento ou conceder prazo de carência.

Ademais, conforme destacado pelo apelado em suas contrarrazões, a situação de inadimplência já perdura por considerável lapso temporal, tendo a apelante reconhecido a dívida desde a contestação, sem, contudo, adotar medidas concretas para sua quitação.

Assim, não merece acolhimento o pedido de parcelamento ou concessão de prazo de carência formulado pela apelante.

Por fim, quanto ao pedido do apelado de condenação da apelante por litigância de má-fé, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no art. 80 do CPC. Isso porque, não se verifica a intenção deliberada de procrastinar o feito ou a prática de qualquer das condutas tipificadas como litigância de má-fé, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FINALIZAÇÃO DA OBRA. VALIDADE DE RECIBOS COM FIRMA RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC e não viola o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma clara e direta os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.
4. Os documentos apresentados - contrato de prestação de serviços com firma reconhecida e dois recibos de pagamento - possuem presunção de veracidade e são contemporâneos aos fatos, demonstrando a quitação do valor de R$ 10.150,00 à pessoa física contratada para concluir a obra.
5. Não se exige, em contratos civis entre particulares, a apresentação de comprovante bancário quando os documentos contêm elementos essenciais, especialmente quando autenticados em cartório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. As despesas comprovadas com pedreiro, somadas às já reconhecidas com eletricista e pintor (R$ 5.300,00), totalizam R$ 15.450,00, justificando a majoração da compensação fixada na sentença, conforme art. 368 do Código Civil.
7. Os orçamentos apresentados para reavaliação do valor dos serviços adicionais são datados de 2024 e não se prestam a infirmar valor arbitrado com base nos preços de 2020, razão pela qual se mantém a quantia de R$ 15.885,00 fixada na sentença.

8. A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois não há elementos que evidenciem alteração dolosa da verdade dos fatos ou prática processual temerária pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Recibos e contrato particular com firma reconhecida são hábeis a comprovar despesas realizadas, dispensando, em regra, outros meios de prova, quando suficientes para demonstrar a quitação.
A compensação de valores entre partes contratuais deve observar os critérios dos arts. 368 e seguintes do Código Civil, incluindo créditos recíprocos comprovados documentalmente.
A ausência de dolo ou má-fé processual impede a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, ainda que haja controvérsia quanto à versão dos fatos.
(...) (N.U 1000726-88.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Posto isso,
conheço em parte
do recurso e, nesse ponto,
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025